Tribunal: TJES
Processo: 5003007-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003007-83.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NILZIMAR FRANCA DUARTE e outros

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO TOTAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água. O juízo de primeiro grau reconheceu a falta de abastecimento apenas em região diversa da residência do autor e entendeu não haver prova suficiente do alegado desabastecimento total no imóvel.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da efetiva interrupção no fornecimento de água na residência do recorrente e na consequente configuração de dano moral. Discute-se se houve falha na prestação do serviço e se a parte autora cumpriu seu ônus probatório para demonstrar o alegado desabastecimento total.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica em questão é de consumo, cabendo ao recorrente comprovar minimamente a falha na prestação do serviço. A análise dos autos demonstra que o SAAE Linhares apresentou prova de que não houve interrupção total do fornecimento de água na residência do autor. A interrupção foi verificada apenas em outra localidade, não sendo suficiente para configurar o dano moral alegado. Assim, aplicando-se o art. 373, I, do CPC, a ausência de prova mínima inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O consumidor beneficiado pela inversão do ônus da prova deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A mera alegação de interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem comprovação efetiva do desabastecimento total, não enseja dano moral indenizável. 3. Ausente prova suficiente da falha na prestação do serviço, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

________

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

J
urisprudência citada relevante
: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003007-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: NILZIMAR FRANCA DUARTE

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO TOTAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção no fornecimento de água. O juízo de primeiro grau reconheceu a falta de abastecimento apenas em região diversa da residência do autor e entendeu não haver prova suficiente do alegado desabastecimento total no imóvel.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da efetiva interrupção no fornecimento de água na residência do recorrente e na consequente configuração de dano moral. Discute-se se houve falha na prestação do serviço e se a parte autora cumpriu seu ônus probatório para demonstrar o alegado desabastecimento total.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica em questão é de consumo, cabendo ao recorrente comprovar minimamente a falha na prestação do serviço. A análise dos autos demonstra que o SAAE Linhares apresentou prova de que não houve interrupção total do fornecimento de água na residência do autor. A interrupção foi verificada apenas em outra localidade, não sendo suficiente para configurar o dano moral alegado. Assim, aplicando-se o art. 373, I, do CPC, a ausência de prova mínima inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O consumidor beneficiado pela inversão do ônus da prova deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A mera alegação de interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem comprovação efetiva do desabastecimento total, não enseja dano moral indenizável. 3. Ausente prova suficiente da falha na prestação do serviço, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

________

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

J
urisprudência citada relevante
: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de uma interrupção prolongada no fornecimento de água durante o período de isolamento social da pandemia de COVID-19. A parte autora alegou que ficou sem água em sua residência por sete dias, de 11 a 17 de fevereiro de 2022, o que causou constrangimentos.

O réu apresentou defesa e negou a responsabilidade administrativa, alegando que a interrupção foi causada por reparos necessários e que caminhões pipa foram disponibilizados, sem contar que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que sua residência foi atingida pelo desabastecimento de água.

O juízo “a quo” reconheceu que houve uma interrupção no fornecimento de água na região, mas destacou que não houve prova suficiente de que o imóvel da autora ficou sem abastecimento total ou que ela tenha feito reclamações formais sobre o problema. Assim, o juiz concluiu que não havia elementos que comprovem os danos morais e julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do CPC.

O recorrente inconformado com a sentença, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão a fim de julgar procedente seu pedido de condenação da parte ré em danos morais.

O recorrido, por sua vez, em suas contrarrazões almeja a manutenção da sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Apesar da dispensa, eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente, considerando a demonstração de sua situação de hipossuficiência financeira, nos termos da legislação processual civil.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que o SAAE Linhares trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ausência de falta de água na residência do recorrido, localizada no bairro Interlagos, conforme comprovante de residência de Id. n° 11347992.

Ocorre que ficou demonstrada a interrupção do fornecimento de água apenas no bairro Canivete, localidade diversa do endereço do recorrido.

Assim sendo, entendo que o recorrido não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço do recorrente, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, de forma a não acolher a indenização por danos morais requerida pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a julgar improcedente o pedido autoral pela condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC..

.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)